Tribunal: TJSP
Processo: 2086841-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Ausência – Ausente nascido em 1.892 – Desaparecimento ocorrido em 1.918 – Declaração de sua morte presumida aos 127 (cento e vinte e sete) anos de idade – Impossibilidade – Interpretação do caso concreto nos termos do artigo 5o, da LINDB – Declaração de morte presumida retroativa à data em que possibilitada a sucessão definitiva do Ausente – Exceção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Ausência – Ausente nascido em 1.892 – Desaparecimento ocorrido em 1.918 – Declaração de sua morte presumida aos 127 (cento e vinte e sete) anos de idade – Impossibilidade – Interpretação do caso concreto nos termos do artigo 5o, da LINDB – Declaração de morte presumida retroativa à data em que possibilitada a sucessão definitiva do Ausente – Exceção legal que permite a abertura da sucessão definitiva de pessoa com 80 (anos), da qual não se tem notícia há mais de 5 (cinco) anos – Necessidade de interpretação sistmática, teleológica e sociológica dos dipositivos que tratam do tema no Código Civil Brasileiro Inteligência dos artigos 6o, "fine" e 38 do CCB - Decisão parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO para se declarar a morte presumida do Ausente na data em que completaria 80 (oitenta) anos, e, consequentemente, pré-morto em relação à sua filha.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086841-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
REGINA TADEA GULLA e SECONDO VERNICE (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086841-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 12.883
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2086841-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA REGINA TADEA GULLA
AGRAVADO: MMa JUIZA DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA “A QUO”: ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Ausência

Ausente nascido em 1.892 Desaparecimento ocorrido em 1.918
Declaração de sua morte presumida aos 127 (cento e vinte e sete)
anos de idade Impossibilidade Interpretação do caso concreto
nos termos do artigo 5o, da LINDB
Declaração de morte
presumida retroativa à data em que possibilitada a sucessão
definitiva do Ausente Exceção legal que permite a abertura da
sucessão definitiva de pessoa com 80 (anos), da qual não se tem
notícia há mais de 5 (cinco) anos Necessidade de interpretação
sistmática, teleológica e sociológica dos dipositivos que tratam do
tema no Código Civil Brasileiro Inteligência dos artigos 6o, “fine”
e 38 do CCB - Decisão parcialmente reformada - RECURSO
PROVIDO para se declarar a morte presumida do Ausente na data
em que completaria 80 (oitenta) anos, e, consequentemente, pré-
morto em relação à sua filha.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de fl.
19, ratificada pela r. Decisão de fl. 20, que nos Autos principais da “Ação Declaratória de
Ausência”, ajuizada pela Agravante, considerou como data da morte do Sr. “Secondo
Vernici” a data da declaração da abertura da sucessão definitiva qual seja, 16 de setembro
de 2.019.
Insurge-se a Autora, alegando, em síntese, não ser razoável considerar-se
como presumidamente morto o Ausente, tendo em vista que nasceu em 1.892, sendo que a
declaração exarada pelo Nobre Juízo reconheceria sua longevidade até os inverossímeis
127 (cento e vinte e sete) anos de idade, especialmente por não se ter mais notícias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086841-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mesmo desde os idos de 1.918. Aponta que com a interpretação dos dipositivos legais
referentes à ausência, ser razoável que se presuma a morte do “de cujus” com 80 (oitenta)
anos de idade, quando autorizada a presunção de morte após 5 (cinco) anos sem notícias
suas. Por fim, requer a reforma da r. decisão hostilizada, para declara-se que “Secondo
Vernici” teria falecido em 18 de novembro de 1.972, data na qual completaria 80 (oitenta)
anos e, portanto, anterior ao falecimento de sua filha Helena Mafasoli.
Agravo processado, sem pedido de concessão da tutela recursal e
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opninado pelo provimento do Recurso (fls.
32/35).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Declaração de Ausência”, buscando a declaração da
morte presumida de “Secondo Vernici” genitor de Helena Mafasoli, nascido em 1.872,
supostamente desaparecido nos idos de 1.918, para fins de regularização do inventário dos
bens deixados por sua filha.
Respeitado profundamente o entendimento exposto, “data máxima
vênia”, cabe provimento ao Recurso interposto, com a reforma parcial da r. Decisão
Agravada, acolhido parcialmente a manifestação da Douta Procuradora de Justiça.
E tal se dá, pois, como bem frisou a Nobre Procuradoria de Justiça, a
análise dos Autos deve ser realizada com razoabilidade, observando-se no caso a
determinação contida no artigo 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
que determina: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum”.
Com efeito, não se parece razoável considerar-se a longevidade tão
extensa do ausente, com o falecimento aos 127 (cento e vinte e sete) anos, algo,
evidentemente, inverossimil, máxime quando não se tem notícias deste, ainda que de seus
supostos sucessores, desde o ano de 1.918.
Ademais, conforme restou incontroverso nos Autos, a sua própria filha
seria considerada pré-morta em relação a este, mesmo que falecida com idade bastante
avançada de 95 (noventa e cinco) anos, no ano de 2.013, fato que aponta, justamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086841-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
presunção em sentido oposto, qual seja, que os pais, em regra, precedem os filhos no
falecimento.
Ou seja, o formalismo legal deve ser abrandado no caso vertente, sendo
incabível exigir dos interessados a declaração de ausência prévia de pessoa da qual não se
tem notícia há mais de um século, sem que tenha deixado qualquer bem a inventariar,
inexistindo qualquer interesse processual para tanto, até a presente data.
Neste sentido, deve ser aplicado no caso com a conjução da interpretação
sistmática, teleológica e sociológica dos dipositivos que tratam do tema no Código Civil
Brasileiro, e, em especial de dois artigos, quais sejam, o artigo 6o, “fine; e 38, com a
seguinte redação:
“Art. 6o A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se
esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão
definitiva.
Art. 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, provando-se
que o ausente conta oitenta anos de idade, e que de cinco datam as últimas notícias dele.”
Ou seja, a própria Legislação Civil estabelece como marco inaugural da
presunção de morte da pessoa natural, quando ausente, da data em que se “autoriza a
abertura da sucessão de definitiva”, e sequencialmente, autoriza, excepcionalmente, que se
possibilite a abertura da sucessão definitiva quando o ausente conte com 80 (oitenta anos)
de idade, e não se tenha mais notícia deste há 05 (cinco) anos.
Neste sentido, dadas as circunstâncias do caso concreto, máxime por se
tratar de manifestação jurisdicional declaratória, se mostra adequado considerar-se no
presente Feito que a data da morte presumida do Sr. “Secondo” se deu quando completaria
80 (oitenta) anos, qual seja, em 18 de novembro de 1.972, considerando-o pré-morto, em
relação a sua filha Helena Mafasoli, falecida em 2.013.
Sem prejuízo, deve ser frisado, por importante, que o presente Recurso se
insurge-se parcialmente em face da r. Decisão Agravada, tão somente no que tange a
declaração da morte presumida do Sr. “Secondo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086841-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a reforma
parcial da r. Decisão, para se declarar como sendo o momento da morte presumida do Sr.
“Secondo” a data na qual completaria 80 (oitenta) anos, em 18 de novembro de 1.972,
considerando-o pré-morto, em relação a sua filha Helena Mafasoli.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, para se declarar como sendo o momento da morte presumida do Sr. “Secondo”
a data na qual completaria 80 (oitenta) anos, em 18 de novembro de 1.972, considerando-o
pré-morto, em relação a sua filha Helena Mafasoli.
PENNA MACHADO
Relatora